Tribunal: TJES
Processo: 5001253-28.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2025-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001253-28.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CASSIA JULIANA DE OLIVEIRA CERQUEIRA
RECORRIDO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5001253-28.2023.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTES
: CASSIA JULIANA DE OLIVEIRA CERQUEIRA

RECORRIDO
: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA (123 MILHAS), GOL LINHAS AEREAS S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO UNILATERAL DE PASSAGEM AREA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese, a autora alega que contratou através da Requerida 123 Viagens, passagens aéreas para trecho ida e volta Vitória (VIX) - Guarulhos (GRU) valor de R$ 295,00 (duzentos e noventa e cinco reais) com data de ida prevista para 03/11/2022 e retorno em 06/11/2022, mas foi surpreendida com o cancelamento unilateral das passagens, sem a sua vontade, vindo a perder um congresso em razão disso. Pugna, nestes termos, pela condenação da parte ré ao pagamento de indenização a título de danos morais e materiais.

2. A sentença julgou improcedentes os pedidos autorais, de modo que a autora interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a parte autora comprovou a falha na prestação dos serviços da agência de viagens e da companhia aérea; (ii) estabelecer se a ausência de prestação de serviço configura violação a direitos da personalidade apta a ensejar danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Da análise dos autos, verifica-se que a relação jurídica objeto da demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e da responsabilidade objetiva da parte ré, conforme previsto, respectivamente, nos art. 6º, inciso VIII e art. 14, ambos do CDC.

5. Ao contrário do entendimento esposado na sentença proferida pelo juízo de origem, entendo que a autora comprovou minimamente os fatos por ela alegados no que se refere à aquisição de passagens através da Ré 123 Viagens (123 Milhas) e o seu posterior cancelamento unilateral, visto que a despeito da ausência de comprovante de pagamento do serviço contratado, a Requerida em momento nenhum em nega em sua defesa que o cancelamento d serviço se deu por ausência de pagamento por parte da consumidora, ao revés, confessa e justifica a sua atitude apoiada em suas práticas e políticas internas, afirmando, inclusive ter disponibilizado voucher para reembolso dos valores dispendidos pela Autora.

6. Destarte, considerando o posicionamento da Ré, ao reembolsar o valor das passagens em razão de não ter cumprido com o contrato junto a autora, indica a presença de falha na prestação de serviços. A ré, por outro lado, não apresentou documentação hábil a demonstrar os motivos do cancelamento, ou se teve consentimento da autora, e tampouco comprovou comunicação adequada a consumidora quanto as regras atinentes ao serviços ofertado, de modo que imposição de crédito, por meio da emissão de voucher, para estorno de valores mostra-se prática abusiva, pois coloca o consumidor em excessiva desvantagem, obrigando-o a adquirir novos serviços com a empresa requerida nos moldes do art. 39, IV do CDC.

7.

Nesse contexto, o Código de Defesa do Consumidor (CDC) prevê, em seu art. 14, a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos defeitos na prestação dos serviços, independentemente de culpa do consumidor. Assim, o cancelamento das reservas configura inadimplemento contratual inequívoco, o que gerou gastos imprevistos (com aquisição de novos bilhetes), atraindo a responsabilidade pelos prejuízos materiais e morais causados.

8. Diante disso, está configurada a falha na prestação do serviço por parte da ré 123 Milhas, de modo que a r. sentença objurgada deve ser reformada para que a Ré 123 Milhas seja condenada a ressarcir a autora dos danos por ela suportados.

No que se refere aos danos materiais, vê-se que a autora comprovou o efetivo gasto material com novas passagens para o destino desejado (ID 20790850) no montante de R$ 275,90 (duzentos e setenta e cinco reais e noventa centavos), sendo-lhe, portanto, devido à título de reembolso o montante total de R$ 465,80 (quatrocentos e sessenta e cinco reais e oitenta centavos), valor correspondente ao valor dispensado na aquisição das passagens áreas canceladas, bem como do valor dispendido com a aquisição de passagens de ônibus com o objetivo de suprir a programação de viagem frustrada pela Ré.

9. No tocante aos danos morais, não se olvida que o mero descumprimento contratual, por si, é incapaz de gerar a lesão em comento. No entanto, considero que o inadimplemento em análise ultrapassou o mero aborrecimento, gerando frustração e inconvenientes significativos, de modo a caracterizar o dano moral. No detalhe, o cancelamento da viagem, por si só, gera frustração ao consumidor, o que se agrava com a notícia de não restituição dos valores despendidos, em notória posição de impotência, angústia e decepção. Por tudo isso, tenho que merecem a Recorrente a adequada compensação.

10. Por fim, analisando detidamente os autos não vislumbro qualquer nexo entre os fatos narrados com qualquer atitude e/ou envolvimento da Requerida Gol Linhas Aéreas no caso, de modo, que deve ser afastada qualquer condenação.

IV. DISPOSITIVO

11.
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
para reformar a r. sentença, de modo a acolher, em parte, o pedido constante da peça inicial,
condenando
apenas a Ré 123 Viagens a pagar a autora:
a

R$ 465,80 (quatrocentos e sessenta e cinco reais e oitenta centavos)

a título de
danos materiais,
com acréscimo de correção monetária desde o descumprimento da obrigação (03.11.2021) e juros legais a partir da citação;
b)
R$ 2.000,00
(dois mil reais) a título de
dano moral
, que deverá ser corrigido monetariamente a partir da publicação desta decisão (Súmula 362, do STJ) e, por se tratar de responsabilidade contratual, acrescido de juros legais a partir da citação.

10. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a autora/recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

FREDERICO BRITO BERGER
JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)